Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. DISTINÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do CP).
2. A Defesa requereu a reavaliação da dosimetria, pleiteando a aplicação da fração de 1/8 para as circunstâncias desfavoráveis, além de equiparação da confissão espontânea à colaboração premiada para redução da pena em 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As controvérsias giram em torno de:
(i) Saber se houve valoração negativa indevida das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria e se foi aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável.
(ii) Determinar a possibilidade de equiparar confissão espontânea ao instituto da colaboração premiada para fins de atenuação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há interesse recursal nos pontos de insurgência relativos à alegação de valoração negativa das circunstâncias do crime, se referida circunstância judicial não foi negativada, e à aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato para cada circunstância desfavorável, se esse foi o critério adotado na sentença.
5. A confissão espontânea e a colaboração premiada são institutos jurídicos distintos. Enquanto a confissão atenua a pena nos moldes do art. 65, III, "d", do Código Penal, a colaboração premiada exige elementos novos capazes de auxiliar na persecução penal, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 65, III, "d", e 77; Súmula 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852600, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/4/2024; Acórdão 1823271, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 29/2/2024.